Tribunal: STJ
Processo: 0004950-08.2022.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758786 - PR (2024
/0363259-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
EMBARGADO
: GREISSICA ADRIELE PIRES
EMBARGADO
: MARCOS VINICIUS STAVESKI
ADVOGADOS
: MARCIUS NADAL MATOS - PR022865
ABEL VINÍCIUS GALIOTTO MIRANDA - PR060440
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
ART. 1.022
AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
OMISSÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 1b5ff816-78dc-4257-85eb-6d857eb464fb

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2758786 - PR (2024
/0363259-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS
DE VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
EMBARGADO
: GREISSICA ADRIELE PIRES
EMBARGADO
: MARCOS VINICIUS STAVESKI
ADVOGADOS
: MARCIUS NADAL MATOS - PR022865
ABEL VINÍCIUS GALIOTTO MIRANDA - PR060440
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
AUSÊNCIA. INTUITO INFRINGENTE.
OMISSÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIÃO NACIONAL DOS
CONSUMIDORES E PROPRIETÁRIOS DE VEÍCULOS - UNICOON ao acórdão desta

relatoria (e-STJ fls. 644/646) que considerou como não impugnados os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial.
Nas presentes razões (e-STJ fls. 653/655), a embargante aponta omissão,
sustentando que a violação em relação à norma contida no art. 1.022 do Código de
Processo Civil deu-se para fins de prequestionamento ficto, conforme preceitua a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
houve impugnação (e-STJ fls.
).
Não
660/661
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Não há no aresto ora embargado nenhum dos vícios elencados no art. 1.022
do Código de Processo Civil: omissão, contradição, obscuridade ou erro material,
estando ele suficientemente fundamentado de acordo com as normas processuais
anteriores e vigentes, nos moldes dos princípios constitucionais atinentes.
Documento eletrônico VDA51204870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: 5efb1071-1a22-4f94-9c27-77142a3807c5

A embargante pretende a reforma da decisão proferida, argumentando que
.
foi omissa pelos motivos já expostos
Todavia, observa-se que o acórdão
e-STJ fls. 644/646 decidiu
de
a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:

"(...)
Nas razões do agravo em recurso especial (e-STJ fls. 583
/597), a recorrente defendeu genericamente a violação do artigo
1.022 e que a Súmula no 7/STJ seria inaplicável.
Esclareça-se que, em respeito ao princípio da dialética processual,
alegações genéricas não podem ser consideradas como impugnação
válida.
Dessa forma, constata-se que a agravante, de fato, não refutou
efetivamente um dos fundamentos da decisão de admissibilidade proferida
pelo tribunal local.
Com efeito, cabe à parte recorrente, nas razões do seu agravo em
recurso especial, impugnar objetivamente todos os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento, na forma dos artigos 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça e
932, III, do Código de Processo Civil" (grifou-se).

Observa-se, ainda, que, de acordo com a jurisprudência deste Superior
Tribunal, a admissão de
em recurso especial, previsto no art.
prequestionamento ficto
1.025 do CPC, exige que no mesmo recurso seja reconhecida a existência de violação
do art. 1.022 do CPC, o que não é o caso dos autos.
Não há, portanto, reforma a se fazer no referido julgado, tendo em vista que
as questões postas foram devidamente analisadas.
Assim, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-
se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não suprimir a
omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir algum erro
material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de
que, havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no art. 1.026 do
Código de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204870 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:21
Código de Controle do Documento: 5efb1071-1a22-4f94-9c27-77142a3807c5

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.758.786 / PR
Número Registro: 2024/0363259-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00049500820228160019
00245807920248160019
00336627120238160019
245807920248160019
336627120238160019 49500820228160019
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS : IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
AGRAVADO
: GREISSICA ADRIELE PIRES
AGRAVADO
: MARCOS VINICIUS STAVESKI
ADVOGADOS : MARCIUS NADAL MATOS - PR022865
ABEL VINÍCIUS GALIOTTO MIRANDA - PR060440
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52003719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2af4bdd3-ee2b-4199-96f2-fc1d697007ba

EMBARGANTE : UNIAO NACIONAL DOS CONSUMIDORES E PROPRIETARIOS DE
VEICULOS - UNICOON
ADVOGADOS
: IVAN MACEDO DE ARAUJO - MG129316
ELGEN LEITE DE CASTRO COSTA JUNIOR - MG152097
EMBARGADO : GREISSICA ADRIELE PIRES
EMBARGADO : MARCOS VINICIUS STAVESKI
ADVOGADOS
: MARCIUS NADAL MATOS - PR022865
ABEL VINÍCIUS GALIOTTO MIRANDA - PR060440
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:56:39
Código de Controle do Documento: 2af4bdd3-ee2b-4199-96f2-fc1d697007ba